Tribunal: TJES
Processo: 5008961-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008961-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIANO & THOMES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DA MESMA DECISÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. ACOLHIDA. PRAZO PROCESSUAL. CONTAGEM AUTOMÁTICA PELO SISTEMA PJE DE 1º GRAU. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por
MARIANO & THOMES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
contra decisão que indeferiu o pedido de sustação de protesto de títulos encaminhados pelo
BANCO SAFRA S.A.
. O recurso não foi conhecido por intempestividade, pois o prazo legal não foi prorrogado pela contagem automática do sistema
PJe
.

2. Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SAFRA S.A.
contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação ordinária proposta pela empresa agravada, determinando a suspensão dos protestos de títulos, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a contagem de prazos recursais pode ser prorrogada pela indicação automática do sistema PJe; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os protestos dos títulos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo recursal segue as disposições do Código de Processo Civil, sendo ônus da parte verificar sua correta observância. A contagem automática do sistema PJe não vincula o termo final do prazo nem isenta a parte do dever de diligência.

5. O não cumprimento do prazo legal de interposição do agravo de instrumento resulta em sua intempestividade, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. No que tange ao agravo interposto pelo BANCO SAFRA S.A., restaram presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme artigo 300 do CPC, pois há probabilidade do direito da empresa autora e risco de dano irreparável decorrente dos protestos indevidos.

7. O protesto de títulos sem a devida comprovação da relação jurídica subjacente pode gerar prejuízo irreparável à parte autora, especialmente no que tange à sua credibilidade comercial e restrições indevidas ao crédito.

8. A suspensão dos protestos, e não seu cancelamento definitivo, resguarda o equilíbrio entre os interesses das partes e possibilita a futura revisão da medida pelo juízo de origem, à luz da instrução probatória.

9. Diante da ausência de elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada, a manutenção da tutela de urgência se impõe como medida adequada para preservar os direitos da parte agravada até ulterior deliberação no curso da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de Instrumento n. 5008961-06.2024.8.08.0000 não conhecido por intempestividade.

11. Agravo de Instrumento n. 5007282-68.2024.8.08.0000 conhecido, mas desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contagem de prazos recursais deve seguir estritamente as normas processuais, sendo irrelevante a sugestão do sistema PJe de 1º Grau, que não vincula a parte nem justifica a prorrogação do prazo.

2. A tutela de urgência pode ser concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, sendo cabível sua manutenção quando houver indícios de protesto indevido de títulos.

3. O protesto indevido de títulos pode acarretar danos à credibilidade comercial e ao crédito da parte afetada, justificando a concessão de tutela de urgência para sustação do protesto até a análise definitiva do mérito.

4. A suspensão dos protestos, em vez de seu cancelamento definitivo, é a medida mais adequada para preservar os interesses das partes enquanto se aguarda o julgamento da ação principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.003, §6º; art. 300, §§1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1893586/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/04/2021; TJ-SP, AI nº 2259584-82.2020.8.26.0000, Rel. Sandra Galhardo Esteves, 12ª Câmara de Direito Privado, julgado em 07/01/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, não conhecer do Agravo de Instrumento n. 5008961-06.2024.8.08.0000, por intempestividade, e conhecer do Agravo de Instrumento n. 5007282-68.2024.8.08.0000, negando-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Agravo de Instrumento interpostos por
BANCO SAFRA S. A.
(5007282-68.2024.8.08.0000) e por
MARIANO & THOMES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
(5008961-06.2024.8.08.0000), os quais impugnam a mesma decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES que, nos autos da Ação Obrigacional cumulada com pedido de tutela antecipada
ajuizada por MARIANO & THOMES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA em face de BANCO SAFRA S. A.
, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pela parte autora para determinar que o Banco Requerido suspendesse os protestos dos títulos indicados na petição inicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Irresignado, o Banco Recorrente (5007282-68.2024.8.08.0000) aduz, em síntese, que:
(i)
"quanto ao fumus boni iuris este não foi demonstrado pelo Agravado na medida em que, (i) não houve comprovação de lastro da relação contratual estabelecida com o Safra que corrobore a alegação de que o Banco Agravante seria somente “portador apresentante dos títulos emitidos pela parte autora”; e (ii) não houve comprovação de efetivo pagamento dos títulos levados à protestos ao Banco Safra";
(ii)
"o Agravado encontrando-se em evidente inadimplemento contratual, com as duplicatas enviadas para garantir as operações vencidas e não pagas, o Banco Requerido, na qualidade de credor fiduciário, procedeu ao apontamento perante o Cartório de Notas referente às duplicatas descritas no ID de nº 43302328 e 43302330, cujo permissivo contratual encontra-se expressamente previsto na “Cláusula 8”, “parágrafo segundo” e “Cláusula 14” e “parágrafo segundo” do instrumento";
(iii)
"o Agravado não acostou aos autos documentação que comprove o efetivo pagamento dos títulos pelos sacados/clientes ao Banco Safra, razão pela qual, diante da ausência de qualquer irregularidade cometida pelo Agravante ao lançar as duplicatas à protesto, o r. decisum agravado merece ser reformado em sua integralidade".

Diante de tais argumentos, pugnou pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso (5007282-68.2024.8.08.0000). Ao final, requer a revogação da tutela de urgência deferida ao Agravado pela ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores do instituto, além da condenação do Agravado ao pagamento de multa, em razão da configuração de litigância de má-fé, nos termos do art. 81, CPC. Alternativamente, requer que a manutenção da tutela seja condicionada à prestação de caução idônea pelo Agravado, determinando-se sua intimação para realizar o depósito correspondente ao valor integral dos títulos alvo de protestos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de revogação da tutela de urgência concedida na origem e, ainda, que seja determinado ex officio a expedição de ofício ao respectivo Cartório de Protesto para sustação judicial dos títulos discutido na lide, diante das dificuldades apresentadas pelo Agravante para o cumprimento da tutela concedido pelo Juízo originário.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo pretendido pelo Banco Requerido foi indeferido por meio da decisão lançada no Id n. 8624545 (nos autos n. 5007282-68.2024.8.08.0000), em 14/06/2024.

Na sequência, o
BANCO SAFRA
opôs (em 19/06/2024) Embargos de Declaração nos autos do Agravo de Instrumento n. 5007282-68.2024.8.08.0000, em face da decisão unipessoal de ID n. 8624545 que, ao analisar pedido liminar do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Requerido (5007282-68.2024.8.08.0000), indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Antes da análise dos aclaratórios opostos pelo Banco Requerido no primeiro recurso de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão agravada, a parte autora interpôs o recurso de Agravo de Instrumento, tombado sob o n. 5008961-06.2024.8.08.0000. O segundo recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela parte autora, foi protocolado no dia 10/07/2024.

Por sua vez, a empresa
MARIANO & THOMES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
aduz, em síntese, que: (i) “deflagra-se a ineficiência da decisão na medida que em 05.06.2024 centenas de duplicatas (DOC B – ID: 44795806: 44799969 – autos de origem) foram enviadas para protesto sem autorização da AGRAVANTE”; (ii) “a fim de evitar danos aos clientes da AGRAVANTE, bem como esvaziamento de sua clientela, a AGRAVANTE tem emitido declarações de inexistência débitos”; (iii) “a AGRAVANTE amargura um prejuízo de aproximadamente R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) com pagamento de carta de anuência”; (iv) “a AGRAVANTE amargura ainda dano de incerta reparação, isto porque já sofrendo ação judicial de clientes dissidentes”; (v) “o lastro probatório colhido no processo originário, demonstra de forma inequívoca que a conduta da Ré é arbitrária e irregular”; (vi) “apesar da notificação realizada (id43302345) pela AGRAVANTE com fito de evitar transtornos derivados dos protestos aos seus clientes, a AGRAVADA procedeu com os protestos resultando em danos de incerta reparação a AGRAVANTE”; (vii) “a AGRAVADA possui endossomandato, não há nos altos, inclusive na contestação (id 44809642) apresenta pela AGRAVADA nos autos de origem a existência de ENDOSSO TRANSLATIVO (Preto ou Branco), bem como, não há nos altos contrato de cessão civil elencando de forma pormenorizada as referidas duplicatas, ou seja, em sede de cognição exauriente, os títulos em questão são de propriedade da AGRAVANTE”; (viii) “e os títulos não foram transferidos para AGRAVADA, bem como não compõe garantia, haja vista que o banco réu, ora AGRAVADO figura tão somente na qualidade de portador/mandatário”; (ix) “a representação do título não importa em transferência de propriedade do referido, portanto, o Banco réu não poderia se furtar em obedecer ao SACADOR/AGRAVANTE em cancelar o envio dos títulos para protesto”; (x) “a conduta irresponsável da AGRAVADA, tem causado o esvaziamento de cliente da AGRAVANTE, isto porque a AGRAVANTE está sendo demandada por seus clientes, ou seja, além de perder o cliente (prejuízo difícil de mensurar) terá ainda de responder demanda judicial desnecessária consoante se vê em processo que está tramitando no estado do Rio de Janeiro tombado: 0802639-95.2024.8.19.0006 e no estado da Bahia tombado:003914-31.2024.8.05.0256 ambos anexados aos presentes autos”.

O recurso de Agravo de Instrumento n. 5008961-06.2024.8.08.0000 foi distribuído por livre sorteio ao eminente Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, o qual, ao analisar prefacialmente os autos, identificou a prevenção desta Relatoria para o julgamento do feito, nos termos do art. 164 do RITJES, determinando (Id n. 9027809), assim, a redistribuição por prevenção decorrente da anterior distribuição do Agravo de Instrumento n. 5007282-68.2024.8.08.0000.

Os autos foram redistribuídos na data de 25/07/2024.

Em 26/07/2024, ao analisar o pedido liminar recursal de
MARIANO & THOMES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
, a Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos, por meio da decisão lançada no Id n. 9166494 (no recurso tombado sob o n. 5008961-06.2024.8.08.0000), deferiu o pedido subsidiário, a fim de determinar que o Banco Agravado promova a suspensão de todos os títulos enviados para protesto, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ainda nos autos do recurso de Agravo de Instrumento n. 5007282-68.2024.8.08.0000, em 19/06/2024,
BANCO SAFRA
opôs (em 19/06/2024) Embargos de Declaração em face da decisão unipessoal de ID n. 8624545 que, ao analisar pedido liminar do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Requerido, indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

BANCO SAFRA S.A.
interpôs Agravo Interno nos autos n. 5008961-06.2024.8.08.0000 (Id n. 9486707) em face da decisão lançada no Id n. 9166494, que deferiu o pedido liminar recursal subsidiário requerido pela parte Autora.

Na mesma oportunidade,
BANCO SAFRA S.A.
apresentou contrarrazões (Id n. 9486709) ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte Autora (n. 5008961-06.2024.8.08.0000), suscitando preliminar de não conhecimento do recurso em razão de suposta intempestividade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

MARIANO & THOMES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
apresentou contrarrazões ao recurso de Agravo Interno interposto por
BANCO SAFRA S.A.
nos autos n. 5008961-06.2024.8.08.0000, pugnando pelo desacolhimento das razões apresentadas pelo Banco Agravante.

Considerando a preliminar de não conhecimento do recurso interposto por
MARIANO & THOMES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
(n. 5008961-06.2024.8.08.0000), apresentada em sede de contrarrazões pelo Banco Requerido, foi determinada a intimação da parte Autora para apresentar manifestação quanto à alegada intempestividade recursal (Id n. 10023054).

Em 24/09/2024, os Embargos de Declaração opostos por
BANCO SAFRA S.A.
em face da decisão unipessoal de Id n. 8624545 (Agravo de Instrumento n. 5007282-68.2024.8.08.0000) - que indeferiu o seu pedido de efeito suspensivo - não foram acolhidos, fundamentando que “em verdade, o pedido subsidiário inserto na peça recursal do ora embargante [BANCO SAFRA S.A.] quanto à “expedição de ofício ao respectivo Cartório de Protesto para sustação judicial dos títulos discutido na lide, diante das dificuldades apresentadas pelo Agravante para o cumprimento da tutela concedido pelo Juízo originário” não foi alvo do pedido liminar recursal e, portanto, não foi abarcado pela decisão de ID n. 8624545 por ausência de pedido específico do agravante em sede liminar, e não por omissão”.

Na mesma data, a parte Autora (MARIANO & THOMES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) apresentou, os autos do Agravo de Instrumento n. 5008961-06.2024.8.08.0000, manifestação quanto a preliminar de intempestividade recursal suscitada pelo Banco Requerido, afirmando, em suma, que
“o prazo para manifestação é o dia 10.07, porquanto no dia 25.06 é feriado (https://www.cariacica.es.gov.br/pagina/calendario2024) no foro dos autos de origem, por esta razão o prazo foi prorrogado pelo sistema PJE de forma automática, sendo claro o termo final (10.07.2024)”
.

Em 25/09/2024, o Banco Requerido apresentou petitório no Id n. 10086081 dos autos n. 5008961-06.2024.8.08.0000, colacionando precedentes para corroborar com a preliminar suscitada, ratificando a intempestividade do recurso interposto por MARIANO & THOMES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Na sequência, em 14/10/2024, o Banco Requerido apresentou recurso de Agravo Interno nos autos n. 5007282-68.2024.8.08.0000 (Id n. 10387297), contra a decisão unipessoal de Id n. 10028461, que não acolheu os seus aclaratórios.

Apesar de ter sido devidamente intimado para apresentar contrarrazões ao recurso de Agravo Interno lançado no Id n. 10387297, nos autos n. 5007282-68.2024.8.08.0000, MARIANO & THOMES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA não apresentou contrarrazões, conforme certidão lançada no Id n. 12628978. Entretanto, MARIANO & THOMES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA apresentou petitório no Id n. 12171881 dos autos n. 5007282-68.2024.8.08.0000, pugnando pelo julgamento conjunto dos recursos (Agravos de Instrumento n. 5007282-68.2024.8.08.0000 e n. 5008961-06.2024.8.08.0000).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta,
observando a necessidade de incluir os recursos de Agravo de Instrumento n. 5007282-68.2024.8.08.0000 e n. 5008961-06.2024.8.08.0000 na mesma sessão, para julgamento conjunto.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVOS DE INSTRUMENTO Nº 5007282-68.2024.8.08.0000 E 5008961-06.2024.8.08.0000 (julgamento conjunto)

VOTO - Preliminar de intempestividade do recurso interposto por MARIANO & THOMES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (n. 5008961-06.2024.8.08.0000)

(suscitada em contrarrazões por BANCO SAFRA S.A.)

Em contrarrazões apresentadas ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte Autora (n. 5008961-06.2024.8.08.0000 - Id n. 9486709),
BANCO SAFRA S.A.
suscita preliminar de não conhecimento do recurso em razão de suposta intempestividade.

Para tanto, alega que “o termo inicial para a interposição do Agravo de Instrumento recaiu no dia 17/06/2024 (segunda-feira) e, considerando a suspensão do expediente forense nos dias 1º e 02/07/2024, conforme Ato Normativo nº 137/2024, o prazo final para a apresentação do recurso recairia no dia 09/07/2024 (terça-feira)”.

De outra face,
MARIANO & THOMES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
apresentou manifestação quanto a preliminar de intempestividade recursal suscitada pelo Banco Requerido, afirmando, em suma, que
“o prazo para manifestação é o dia 10.07, porquanto no dia 25.06 é feriado (https://www.cariacica.es.gov.br/pagina/calendario2024) no foro dos autos de origem, por esta razão o prazo foi prorrogado pelo sistema PJE de forma automática, sendo claro o termo final (10.07.2024)”
.

Pois bem.
Analisando o andamento do caderno processual dos autos de origem (n. 5009486-49.2024.8.08.0012), verifico que
assiste razão ao Banco Requerido
. Explico.

Consoante entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores, os feriados municipais apenas interferem na contagem do prazo quando o recurso for interposto no primeiro grau de jurisdição. No presente caso, trata-se de Agravo de Instrumento interposto diretamente perante este Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, razão pela qual o expediente do juízo de origem não influencia na contagem do prazo recursal.

Nesse contexto, conforme estabelecido no artigo 1.003, §6º, do Código de Processo Civil, a comprovação de feriado local deve ser feita no ato da interposição do recurso. No caso em tela,
não houve qualquer comprovação tempestiva dessa circunstância que justificasse a prorrogação do prazo para o dia seguinte
.

Além disso, o expediente forense transcorreu normalmente no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o que significa que a suspensão do prazo recursal aplicada pelo sistema PJe não poderia afastar a necessidade de cumprimento do prazo legalmente estipulado.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE. 1. A contagem dos prazos recursais tem previsão no CPC e legislação que regulamenta o processo judicial eletrônico, de modo que é ônus da parte diligenciar por sua correta observância.
2. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação.
Precedentes. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1893586/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021) – destaquei.

No que se refere à alegação de que a contagem do prazo foi feita pelo PJe com base no calendário do Município de Cariacica/ES, entendo que tal circunstância não tem o condão de afastar a intempestividade do recurso, uma vez que o dever de acompanhamento e observância dos prazos recursais é exclusivo da parte e de seu patrono.

O Agravo de Instrumento não foi interposto via PJe de 1º Grau, mas sim diretamente no PJe de 2º Grau deste Tribunal, onde o expediente transcorreu normalmente e, portanto, a suspensão do prazo aplicada pelo sistema eletrônico não encontra respaldo jurídico.

Nessa linha, sendo incontroverso que o prazo para interposição do Agravo de Instrumento findou-se em 09/07/2024, enquanto o recurso foi protocolizado apenas em 10/07/2024, resta evidenciada a intempestividade do recurso, conforme bem apontado pelo Banco Agravado.

Ante o exposto, acolho a preliminar de intempestividade recursal arguida em sede de Contrarrazões apresentadas por
BANCO SAFRA S.A.
no Id n. 9486709 e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento n. 5008961-06.2024.8.08.0000 interposto por
MARIANO & THOMES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
.

Outrossim,
revogo a decisão constante no Id n. 9166494 constante nos autos do Agravo de Instrumento n. 5008961-06.2024.8.08.0000
.

Considerando o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIANO & THOMES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
(n. 5008961-06.2024.8.08.0000) e, ainda, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal quanto ao recurso interposto por
BANCO SAFRA S.A.
(n. 5007282-68.2024.8.08.0000), passo a analisar o mérito do referido recurso.

VOTO - Mérito

Recurso de Agravo de Instrumento n. 5007282-68.2024.8.08.0000

Consoante já relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO SAFRA S.A.
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES que, nos autos da "ação obrigacional c.c. pedido de tutela antecipada" ajuizada por
MARIANO & THOMES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
, deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida para determinar que o Banco promova a suspensão dos títulos indicados na inicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas, o Banco Recorrente aduz, em síntese, que:
(i)
"quanto ao fumus boni iuris este não foi demonstrado pelo Agravado na medida em que, (i) não houve comprovação de lastro da relação contratual estabelecida com o Safra que corrobora a alegação de que o Banco Agravante seria somente “portador apresentante dos títulos emitidos pela parte autora”; e (ii) não houve comprovação de efetivo pagamento dos títulos levados à protestos ao Banco Safra";
(ii)
"o Agravado encontrando-se em evidente inadimplemento contratual, com as duplicatas enviadas para garantir as operações vencidas e não pagas, o Banco Requerido, na qualidade de credor fiduciário, procedeu ao apontamento perante o Cartório de Notas referente às duplicatas descritas no ID de nº 43302328 e 43302330, cujo permissivo contratual encontra-se expressamente previsto na “Cláusula 8”, “parágrafo segundo” e “Cláusula 14” e “parágrafo segundo” do instrumento";
(iii)
"o Agravado não acostou aos autos documentação que comprove o efetivo pagamento dos títulos pelos sacados/clientes ao Banco Safra, razão pela qual, diante da ausência de qualquer irregularidade cometida pelo Agravante ao lançar as duplicatas à protesto, o r. decisum agravado merece ser reformado em sua integralidade".

Diante de tais argumentos, pugnou pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso (5007282-68.2024.8.08.0000). Ao final, requer a revogação da tutela de urgência deferida ao Agravado pela ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores do instituto, além da condenação do Agravado ao pagamento de multa, em razão da configuração de litigância de má-fé, nos termos do art. 81, CPC. Alternativamente, requer que a manutenção da tutela seja condicionada à prestação de caução idônea pelo Agravado, determinando-se sua intimação para realizar o depósito correspondente ao valor integral dos títulos alvo de protestos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de revogação da tutela de urgência concedida na origem e, ainda, que seja determinado ex officio a expedição de ofício ao respectivo Cartório de Protesto para sustação judicial dos títulos discutido na lide, diante das dificuldades apresentadas pelo Agravante para o cumprimento da tutela concedido pelo Juízo originário.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo pretendido pelo Banco Requerido foi indeferido por meio da decisão lançada no Id n. 8624545, em 14/06/2024.

Na sequência, o
BANCO SAFRA
opôs (em 19/06/2024) Embargos de Declaração em face da decisão unipessoal de ID n. 8624545 que, ao analisar pedido liminar do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Requerido, indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Os Embargos de Declaração não foram acolhidos, sob o fundamento de que, “em verdade, o pedido subsidiário inserto na peça recursal do ora embargante [BANCO SAFRA S.A.] quanto à “expedição de ofício ao respectivo Cartório de Protesto para sustação judicial dos títulos discutido na lide, diante das dificuldades apresentadas pelo Agravante para o cumprimento da tutela concedido pelo Juízo originário” não foi alvo do pedido liminar recursal e, portanto, não foi abarcado pela decisão de ID n. 8624545 por ausência de pedido específico do agravante em sede liminar, e não por omissão”.

Na sequência, o Banco Requerido apresentou recurso de Agravo Interno nos autos n. 5007282-68.2024.8.08.0000 (Id n. 10387297), contra a decisão unipessoal de Id n. 10028461, que não acolheu os seus aclaratórios.

Apesar de ter sido devidamente intimado para apresentar contrarrazões ao recurso de Agravo Interno lançado no Id n. 10387297, nos autos n. 5007282-68.2024.8.08.0000, MARIANO & THOMES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA não apresentou contrarrazões, conforme certidão lançada no Id n. 12628978. Entretanto, MARIANO & THOMES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA apresentou petitório no Id n. 12171881 dos autos n. 5007282-68.2024.8.08.0000, pugnando pelo julgamento conjunto dos recursos (Agravos de Instrumento n. 5007282-68.2024.8.08.0000 e n. 5008961-06.2024.8.08.0000).

Pois bem.

Por meio da decisão lançada no Id n. 8624545, indeferi a atribuição do efeito suspensivo pretendido para sustar os efeitos da decisão agravada.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 8624545), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Inicialmente, esclareço que, na origem,
MARIANO & THOMES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ajuizou a “Ação Ordinária com pedido de tutela provisória de urgência” em face de
BANCO SAFRA S.A.
, objetivando “a intervenção estatal a fim de impor a Ré o cancelamento dos 61 (sessenta e um) títulos (RELAÇÃO DE TÍTULOS – DOC 02) enviados para protesto sem autorização do Endossante, ora Autora”.

A empresa autora, ora agravante, narrou os seguintes fatos em sua peça vestibular:

Em
09 de maio de 2024
, este causídico, representando a autora, notificou via e-mail (DOC 04) a Ré, a fim de que promovesse o cancelamento dos títulos enviado para o cartório, evitando assim o protesto indevido dos clientes da Autora ante a inexistência de débitos.

Em 1
0 de maio de 2024
a Ré em resposta alega que os títulos compõem garantia de operações (DOC 04), na sequência a autora indaga se há contrato que tenha garantidos os títulos, bem como se há aceite e endosso aval dos clientes da autora, todavia, quedou-se inerte a Ré.

Em 1
4 de maio de 2024
a autora toma ciência por via de seus clientes que estão sendo intimados (DOC 05) pelos cartórios para proceder o pagamento dos respectivos títulos sob pena de protesto.

Notadamente, caso haja o protesto dos clientes da Autora, os danos são extensos haja vista a quantidade de clientes bem como a reparação é incerta.

Desta forma, não restou alternativas a Autora, se não pleitear nesta oportunidade, a intervenção estatal afim de coibir a conduta temerária da Ré.

Notadamente, é inequívoco o inadimplemento contratual perpetrado pelas Rés, ante a obrigação objetiva de adquirir a loja pagando o valor avençado, bem como violação de lei de regência no âmbito de franquia (Contrato Mercantil) conforme será comprovado mais adiante.

Além disso, a empresa autora/agravante ponderou que “se trata de endosso-mandato, que com a devida vênia confere poderes ao endossatário para que haja como representante do endossante, exercendo os direitos específicos e constantes no título”, ao passo que “o banco Réu é tão somente portador apresentante da cártula emitidas pelo Autor”. Desse modo, concluiu que “por se tratar de representação, a instituição financeira não é credora, portanto, caso o emitente cártula (duplicata) exija o cancelamento ou instrução de protesto, a instituição financeira tem o dever de acatar prontamente, sob pena de responder por danos decorrentes do protesto indevido em razão da extrapolação dos poderes”.

Diante dos fatos narrados em sua exordial, a empresa autora pleiteou a concessão de tutela de urgência na origem, a fim de que o juízo
a quo
determinasse, liminarmente, que o Banco Requerido (1) cancele a instrução de protesto de todos os títulos listado no DOC 03 enviados ao cartório via CENTRAL DE REMESSA ARQUIVOS, (2) se abstenha de enviar qualquer título para protesto sem a expressa autorização da parte Autora e, que, (3) na hipótese de título ser protestado por indicação do Banco Requerido, que haja a imediata sustação de algum título. Outrossim, pugnou pela aplicação de multa em caso de descumprimento da medida liminar pleiteada, no valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ao analisar o pedido liminar, o MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte decisão:

Ao analisar os autos, verifico que os pedidos formulados pela parte requerente preenchem, em parte, os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela, previstos no art. 300 do CPC.

De plano, observo evidente o perigo de dano, tendo em vista que cerca de 61 títulos foram protestados (id 43302328 e 43302330), todos de clientes do autor, de forma que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional pode implicar em iminente prejuízo financeiro a estes clientes e, consequentemente, ao próprio autor.

Entretanto, com fulcro no artigo 300, §3º do CPC, não é possível determinar,
a priori
, o cancelamento dos protestos supramencionados, bem como determinar que a parte ré se abstenha de enviar qualquer título para protesto sem a devida autorização do autor, desde que vencidos, uma vez que se faz necessária maior colheita de provas elucidativas dos fatos apontados pela parte autora.

Torna-se prudente, portanto, promover apenas a suspensão de tais protestos, garantindo assim a eficácia da tutela de urgência pleiteada, sem a prejudicialidade do cancelamento de fato, bem como propiciar à parte contrária sua manifestação, a fim de que sejam colhidos maiores subsídios para análise do caso concreto.

Por tais motivos, e com fulcro no art. 300 e seguintes do CPC,
DEFIRO PARCIALMENTE
a tutela de urgência e determino que a parte requerida SUSPENDA os protestos dos títulos listados nos documentos de id 43302328 e 43302330, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Considerando a necessidade de agilizar o andamento dos feitos que tramitam nesta Unidade, em virtude deste Juiz de Direito estar respondendo ainda pela 54ª Zona Eleitoral desta Comarca; considerando que na prática diária da presente Vara, o índice de acordos realizados em processos semelhantes, ou seja, em ações ajuizadas em face de instituições financeiras é praticamente zero, determino a citação da parte requerida para apresentar defesa no prazo de quinze dias e, caso queira, apresentar conjuntamente com a peça de defesa, proposta de acordo.

Cite-se/intime-se a parte requerida no endereço cadastrado no sistema, servindo a presente decisão como mandado, que deverá ser cumprido por oficial de justiça de plantão.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se, de fato, suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

A tutela antecipada é a entrega provisória da prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos escritos na lei processual e não estabeleceu especificidade quanto à qualidade das partes, e tem objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em Juízo, ou os seus efeitos.

Conforme a sistemática do novo Código de Processo Civil, as tutelas - satisfativa e cautelar - foram reunidas em um único dispositivo, apresentando um requisito comum, a probabilidade do direito, e outro variável conforme a natureza da medida que se almeja: o perigo de dano, quando satisfativa; e o risco ao fim útil do processo, quando cautelar.

Dispõe o art. 300 da Lei Adjetiva Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

A respeito leciona a doutrina:

“Duas situações distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela. (...) Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução.” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 930-931)

Destaca-se, dessa feita, que nos termos das regras processuais sobre a concessão de tutela de urgência, conforme entendimento pacífico dos Tribunais, exige-se a presença concomitante de todos os requisitos, sendo que a inexistência de apenas um já é suficiente para a negativa da liminar pleiteada.

No caso presente, verifica-se que a parte ora recorrida expôs claramente na petição inicial o direito que busca realizar (a sustação do protesto indevido) e o perigo de dan
o (que é preservação do nome dos clientes da parte autora que se encontram protestados).

Assim, tem-se que a melhor solução, nesta fase preliminar, está na sustação do protesto, para que uma análise de maior amplitude dos fatos seja realizada no curso da ação principal, como já pontuado pelo juízo de origem.

Em outro aspecto, é notório que os efeitos da restrição, advindos do protesto, trazem reflexos negativos às atividades profissionais ou negociais da Agravante.

Nesse jaez, destaco:

“Títulos de crédito. Ação cominatória (não-fazer) c.c. indenização. Duplicata. Celebração de empréstimo com pacto adjeto de cessão fiduciária de títulos de crédito. Apontamento a protesto de duplicata sacada pela autora contra terceiro. Título não incluído no termo de cessão. Aparência de protesto indevido. Requerimento de tutela de urgência para suspensão do apontamento. Indeferimento. Reforma. Probabilidade do direito invocado e urgência da medida. A autora celebrou um contrato de empréstimo com o réu, oferecendo títulos de crédito sacados contra terceiros em garantia fiduciária. De acordo com o termo de cessão, os títulos cedidos foram sacados contra cinco clientes da autora. Dentre tais clientes não se encontra a empresa Cargox Agenciadora de Serviços e Cargas Ltda., contra quem a autora sacou uma duplicata no valor de R$6.569,50. Aliadas à inexistência de previsão de cessão de títulos sacados contra tal empresa estão as cartas eletrônicas trocadas entre ela e a autora, das quais se extrai que esta última não teria cedido o título e nem solicitado seu apontamento a protesto, mormente diante da afirmação da autora no sentido de que grande parte do valor já havia sido paga. Ademais, cumpre ao réu, e não à autora, demonstrar que o título lhe fora cedido. Do contrário, estar-se-ia a impor à autora o ônus de fazer prova de fato negativo – a chamada "prova diabólica". A urgência da medida é mais do que evidente, porquanto o protesto alegadamente indevido resulta em dano não só à imagem da empresa sacada, mas também à imagem da sacadora (autora). Presentes, assim, os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Agravo provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2259584-82.2020.8.26.0000 , Relatora: Sandra Galhardo Esteves, 12ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 07/01/2021)

Para o deferimento da medida em questão basta, por conseguinte, uma probabilidade de certeza do direito da parte autora, que será demonstrada pela prova inequívoca. Não se trata de antecipação da decisão de mérito, a qual virá após cognição exauriente.

Como no caso em deslinde não há evidências, até então, de que se trata de protesto devido, lançado dúvidas acerca da regularidade da anotação, entendo ser dever da instituição financeira proceder à baixa do protesto, ao menos até ulterior deliberação e após a devida instrução.

Tal determinação não tem o condão de acarretar abalo financeiro ao Banco Requerido, e se insere no poder geral de cautela que todo magistrado deve observar, como se pode conferir do aresto abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – PLEITO DE SUSPENSÃO DO PROTESTO IMPUGNADO – INDEFERIMENTO – SISTEMA QUE INVIABILIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA – VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO – POSSIBILIDADE DE SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO NA PENDÊNCIA DA DISCUSSÃO JUDICIAL ACERCA DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO – PODER GERAL DE CAUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA SUA CONCESSÃO – Decisão hostilizada que indeferiu o pleito de antecipação da tutela de urgência em juízo de cognição sumária. Perigo de dano que se afasta com a substituição do cancelamento do protesto pela suspensão dos seus efeitos. A alegação de falha na prestação dos serviços e descumprimento do contrato avençado é suficiente para a sustação liminar dos protestos ou de seus efeitos. Parcial provimento ao recurso.” (0075823-14.2019.8.19.0000, Relator Des. Edson Aguiar de Vasconcelos, Décima Sétima Câmara Cível, Julgamento: 29/04/2020)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
(1)

NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento n. 5008961-06.2024.8.08.0000 interposto por
MARIANO & THOMES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
. e, por conseguinte,
(2)
revogo a decisão constante no Id n. 9166494 constante nos autos do Agravo de Instrumento n. 5008961-06.2024.8.08.0000
;
(3)

CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento n. 5007282-68.2024.8.08.0000 interposto por
BANCO SAFRA S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada, até ulterior deliberação pelo juízo de origem, a partir do avanço da marcha processual.

Por fim,
(4) julgo prejudicado
o recurso de Agravo Interno interposto por BANCO SAFRA S.A. no Id n. 10387297 (autos n. 5007282-68.2024.8.08.0000).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar